Tribunal: CARF
Processo: 10435.720282/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720282/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.358 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
P F VIEIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que sua exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RPO, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência de sessenta e dois débitos com a Secretaria da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720282/2014-12
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720282/2014-12

Receita Federal do Brasil relativos à Cofins, DIPJ/Multas por Atraso/Falta, CSLL e Simples,
cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006,
art. 17, inciso V, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data
de registro em 08/10/2014 (fls. 11-17).
Cientificada, apresentou Manifestação de inconformidade alegando que as
pendencias já haviam sido resolvidas antes mesmo de janeiro de 2014 e anexou comprovante de
pagamento objetivando sua inclusão no Simples Nacional.
Contudo os argumentos da Recorrente foram afastados pela DRJ, sob o
fundamento de que no caso em exame, embora a contribuinte tenha anexado aos autos Pedido de
Parcelamento de 20/12/2013 (fls. 03-04) e o recolhimento da parcela de R$ 100,00 em
27/12/2013 (fls. 05), em busca efetuada nos sistemas da Receita Federal não foi encontrado
nenhum processo relativo a esse parcelamento, além disso, ela também não trouxe certidão
negativa ou positiva de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, de modo a
comprovar sua regularidade fiscal, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário
Nacional, tendo restado observado que a tentativa de obtê-la via internet não surtiu efeito, vez
que ali foi certificado que as informações disponíveis sobre a empresa são insuficientes para sua
emissão.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando o argumento de que os débitos que apareciam como pendências, de acordo com o
extrato emitido em 20/12/2013, haviam sido parcelados nos moldes de 11.941/2009, sem que
houvesse há época sido divulgada a data para consolidação, e que, por isso, são poderiam
representar óbice à sua inclusão no Simples Nacional.
Nos termos da Resolução 1401-000728, por se tratar de questão indispensável
para o bom deslinde da causa, conforme art. 29 do Decreto 70.235/72, votou-se pela conversão
do processo em DILIGÊNCIA, para que a autoridade de origem apurasse se por ocasião da
edição do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em
08/10/2014 (fls. 11-17), a exigibilidade dos débitos lá relacionados estava de fato ativa, e/ou
porque referidos débitos não foram relacionados no Extrato de Consulta ao E-Cac formulada
pela Recorrente em 20/12/2013.
Em resposta, sobreveio a Informação n. 1.783/2020 de fl. 125/127, sobre a qual o
contribuinte foi intimado a se manifestar, porém manteve-se silente fl. 131.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720282/2014-12

De início, menciono que o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, veda a
adesão ao regime simplificado por empresas que tenham débito sem a exigibilidade suspensa
para com o fisco, conforme se colaciona abaixo.

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 11) a
contribuinte foi impedida ao optar pelo Simples Nacional por possuir débitos do Simples
Nacional, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas.
Por sua vez a Recorrente sustenta seu direito à opção pelo Simples Nacional,
argumentando que os débitos que apareciam como pendências, de acordo com o extrato emitido
em 20/12/2013 (fl. 39), haviam sido parcelados nos moldes de 11.941/2009, sem que houvesse
há época sido divulgada a data para consolidação, e que, por isso, não poderiam representar
óbice à sua inclusão no Simples Nacional.
A fim de dirimir aparente controvérsia entre a informação fornecida pelo e-CAC à
Recorrente, por meio do formulário emitido em 20/12/2013, e o Termo de Indeferimento,
observando que “... os débitos, cuja exigibilidade não estava suspensa e que impediram a opção
pelo Simples Nacional em 08/10/2014, apresentam período de apuração nos anos de 1996,
1997, 1999, 2001, 2002 e 2004, ao passo que os que teriam sido objeto da informação à
Consulta ao e-CAC, que a princípio estariam com a exigibilidade suspensa pela adesão ao
Parcelamento da 11.941/09, eram pertinentes aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013”, de
modo que subsistiria dúvida quanto à exigibilidade dos débitos apontados no Termo de
Indeferimento, por ocasião da sua edição, visto que não teriam aparecido no extrato do e-CAC.
De modo que, por meio da Resolução n. 1401-000.728-1a Seção de julgamento /4a
Câmara, a 1a Turma Ordinária converteu o julgamento em diligência para: “1- Apurar se, por
ocasião da edição do termo de indeferimento da Opção pelo Simples com data de registro em
08/10/2014 (fls. 11-17), a exigibilidade dos débitos lá relacionados estava de fato ativa, e/ou
porque referidos débitos não foram relacionados no Extrato de Consulta ao E-Cac formulada
pela Recorrente em 20/12/2013.”

Em resposta à diligência solicitada, sobrevieram os seguintes esclarecimentos:
5. A princípio, cabe esclarecer o que de fato está demonstrado na Consulta
efetuada por meio do e- Cac, fls. 39, e no Termo de Indeferimento da Solicitação de
Opção pelo Simples Nacional, fls. 11. Como se pode observar, a Consulta do e-Cac,
emitida em 20/12/2013, demonstra a Situação Fiscal do contribuinte naquela data,
apontando eventuais débitos e pendências na RFB e na PGFN. Os débitos nela
relacionados estão demonstrados no quadro abaixo:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720282/2014-12

6. Na consulta existe a seguinte observação: “Contribuinte optante pelo
parcelamento do Simples Nacional. Eventuais débitos de SN exibidos nesta consulta
estão com exigibilidade suspensa.” Os débitos exibidos na consulta como sendo do
Simples Nacional são, como se pode observar, dos períodos de apuração de 04/2009 a
12/2012. Estes, portanto, já se encontravam com a exigibilidade suspensa naquela data
(20/12/2013).
7. Em 06/01/2014 o contribuinte apresentou solicitação de Opção pelo Simples
Nacional com o intuito de retornar ao sistema simplificado, sendo gerado, no
momento da solicitação, Detalhamento de Irregularidades, com as pendências
existentes naquela data, as quais poderiam ser regularizadas até o último dia útil de
janeiro/2014 para que a solicitação fosse deferida.
8. Como se verifica, no referido Detalhamento, fls. 115 a 124, foram apontados
vários débitos com a RFB, referentes a diversos tributos, todos componentes dos
processos 13401.450216/2004-83 (inclui, além de outros, débitos do Simples
Nacional, PAs de 1997, 1998, 1999, 2001 e 2002) e 18208.745569/2007-11 (débito do
SN, PA 12/2004) e débitos com a PGFN relativos às inscrições 40.4.05.009089-32 e
40.4.12.002123-29. Observe-se que tanto os processos 13401.450216/2004-83 e
18208.745569/2007-11 quanto às inscrições 40.4.05.009089-32 e 40.4.12.002123-29
haviam sido listadas na consulta do e-Cac. Os demais débitos constantes naquela
Consulta e não relacionados no Detalhamento de Irregularidades é porque foram
regularizados antes da data da solicitação de opção (06/01/2014).

9. Ainda de acordo com o Detalhamento, após o Processamento Final da
Solicitação, em 12/02/2014, permaneceram pendentes apenas os débitos com a RFB
componentes dos processos 13401.450216/2004-83 e 18208.745569/2007-11. Estes,
portanto, foram os débitos que implicaram no indeferimento da solicitação, constando,
portanto, no Termo de Indeferimento, demonstrados resumidamente no quadro.
10. Como demonstrado acima, os processos 13401.450216/2004-83 e
18208.745569/2007-11 foram relacionados no Extrato de Consulta ao e-Cac, não
havendo, portanto, contradição entre o Termo de Indeferimento e o citado Extrato do
e-Cac.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720282/2014-12

11. Quanto à exigibilidade, por ocasião da edição do Termo de Intimação, dos
débitos nele constantes (todos componentes dos processos 13401.450216/2004-83 e
18208.745569/2007-11), considerando que a alegação do contribuinte é de que os
mesmos teriam sido objeto de parcelamento nos moldes da reabertura da lei
11.941/2009, o processo foi encaminhado à Equipe Regional de Parcelamento –
EQPAR/RF04 para pronunciamento.
12. Conforme Informação n. 1.613/2020 emitida por aquela equipe, fls.
113/114, a opção pelo parcelamento conhecido como reabertura da Lei 11.941/2009
(Lei 12.865/2013), efetuada pela Requerente em 20/12/2013, foi validada pelos
sistemas da RFB, tendo em vista que os processos 13401.450216/2004-83 e
18208.745569/2007-11 poderiam ser incluídos e que foi efetuado pagamento mínimo
em 27/12/2013, visto que apenas essas críticas eram feitas pelo sistema para efeito de
validação.
13. No entanto, a Informação destaca que, conforme art. 10, § 1o., I, “b”, da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 7/2013, nos casos de débitos que já haviam sido
objeto de parcelamento pelo PAES, PAEX ou da Lei 10.522/2002, era exigida uma
parcela mínima equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) da prestação devida no
mês de novembro de 2008 naqueles parcelamentos, exigência essa que não foi
observado pela Recorrente, conforme comprovado pelos documentos de fls. 76, 101 e
102, os quais demonstram pagamentos em valores inferiores aos 85% da parcela
devida pela Recorrente em 11/2008 no PAEX. A Recorrente, portanto, não atendeu a
todas as exigências legais previstas para efetivação do parcelamento em questão.
14. A Informação da Equipe de Parcelamento destaca, ainda, que, conforme
documentos de fls. 76 e 107 a 112, a Recorrente efetuou a negociação da consolidação
do parcelamento em comento, porém não recolheu as parcelas em atraso até o mês
anterior à negociação, conforme determinado pela Portaria PGFN n. 31/2018,
observada pela RFB, o que resultou na rejeição do parcelamento no momento da
consolidação.

Verifico que embora a Recorrente mencione em seu recurso a existência de
parcelamento apto a suspender a exigibilidade dos débitos apontados como impeditivos à opção,
conforme esclarecido em diligência, item 13 acima, conforme art. 10, § 1o., I, “b”, da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n. 7/2013, nos casos de débitos que já haviam sido objeto de parcelamento
pelo PAES, PAEX ou da Lei 10.522/2002, era exigida uma parcela mínima equivalente a 85%
(oitenta e cinco por cento) da prestação devida no mês de novembro de 2008 naqueles
parcelamentos, exigência essa que não foi observado pela Recorrente, conforme comprovado
pelos documentos de fls. 76, 101 e 102, os quais demonstram pagamentos em valores inferiores
aos 85% da parcela devida pela Recorrente em 11/2008 no PAEX, o que implicou na rejeição de
seu parcelamento.
Dessa maneira, mesmo após todos os esclarecimentos trazidos em sede de
dilência, não verifica-se qualquer correção a ser feita no procedimento de indeferimento à opção
ao Simples Nacional promovido pela autoridade fiscal.
Assim, sendo, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Ante o exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.358 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720282/2014-12

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital